Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. PRETENSÕES FUNDADAS EM ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO DA PARTILHA DE BENS NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRAZO NÃO CONSUMADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Pretensões fundadas em enriquecimento sem justa causa, independentemente do nome atribuído à demanda, estão sujeitas à prescrição trienal do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
II. Não se pode cogitar de prescrição na hipótese em que, permanecendo controvertida a situação patrimonial das partes na ação de divórcio cumulada com partilha de bens, não se configura a lesão ao direito que faz nascer a pretensão, presente o disposto no artigo 189 do Código Civil.
III. Apelações providas.